Tribunal: TJSP
Processo: 1012173-54.2019.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Embargos de declaração - Omissão não verificada - Rejeição do pedido de assistência judiciária gratuita à embargante - Decisão proferida em decisão interlocutória - Embargante que além de não recorrer da decisão, realizou o preparo - Inexistência de irresignação da parte - Ausência de documentos ou novos elementos a demonstrar a hipossuficiência econômica da embargante - Embargos rejeitados